Tribunal: TJMT
Processo: 1021632-53.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021632-53.2021.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[ABUSO DE PODER, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]

RELATOR: EXMO. SR.
DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), JOAQUINA FERMINA TEIXEIRA - CPF: 420.428.011-00 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL (
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
)
.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL — ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL — ARTIGO 63 DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.137, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021 — CONSTATAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir alegação de omissão na análise de requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JOAQUINA FERMINA TEIXEIRA,
contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, consubstanciado na demora em analisar o pedido administrativo para atualização de dados protocolado no CAR Estadual nº MT160547/2018 vinculado ao imóvel da impetrante.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, localizado no Município de Acorizal/MT, inscrito no CAR Estadual sob o nº MT160547/2018.

Destaca que, no dia 14/06/2021, protocolou junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente pedido de análise, aprovação e atualização do Cadastro Ambiental Rural da mencionada propriedade. No entanto, aduz que, até a data do ajuizamento do presente mandado de segurança, o seu pedido não fora analisado pela autoridade coatora, inexistindo qualquer decisão definitiva ou, até mesmo, interlocutória.

Diante do entrave, assinala estar impedida de exercer o direito pleno sobre seu imóvel, uma vez que
“a atualização dos dados é condição sine qua non para se atestar a regularidade dos dados relativos à área rural, inclusive é etapa que imprescindivelmente antecede a análise de qualquer outro pedido atrelado ao imóvel – notadamente pedido de autorização de desmate, bem como a liberação de créditos bancários bem como o exercício de qualquer atividade comercial atrelada à área rural depende da sua regularidade junto ao mencionado órgão público.”

Afirma, ainda, que
“antes do ajuizamento do presente writ, por diversas vezes foi tentado contato telefônico com a mencionada autoridade coatora, especialmente no respectivo setor responsável pela análise da demanda pleiteada, todavia, sem êxito, seja pela ausência de efetivo atendimento ao público, seja pela genérica resposta dos servidores, no sentido da alta demanda”.

Enfatiza, inclusive, que
“em último contato telefônico àquela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – realizado no dia 25/11/2021, mais especificamente no telefone 065 3613-7288, servidora daquele órgão assegurou que o feito correlato ao CAR Estadual nº. MT160547/2018 apresenta último andamento data de 21/06/2021, constando como ‘aguardando análise.”

Pontua que, não obstante o envio de e-mail à repartição responsável, objetivando a formalização da informação sobre o último andamento do requerimento administrativo, até mesmo porque inexiste sistema de consulta pública, não obteve qualquer resposta.

Assevera a existência do
fumus boni iuris “uma vez que há direito líquido e certo à resposta à solicitação de análise e atualização dos dados do CAR nº. MT160547/2018”.

Aduz que o
periculum in mora
resta igualmente configurado
“uma vez que a impetrante, pessoa idosa e diabética, se vê impossibilitada de exercer a função social de sua propriedade e agregar valores à sua renda devido ao CAR do seu imóvel encontrar-se DESATUALIZADO, aguardando ao bel prazer dos servidores públicos para atuarem no procedimento administrativo, evidenciando a desídia da impetrada”.

Com base nestes fundamentos, a impetrante pugna pela concessão da medida liminar para determinar que a autoridade impetrada
“proceda a imediata análise e atualização dos dados correspondentes ao imóvel rural registrado no CAR Estadual sob o nº. MT160547/2018 e no CAR Federal MT- 5100102-42E3661743847AF9C1B67CDE2B13A49, cuja omissão obstaculiza o exercício da função social do imóvel rural da impetrante”.

No mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

A liminar foi deferida e a autoridade impetrada intimada sobre a decisão.

O Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de prova pré-constituída e, subsidiariamente, a denegação da segurança postulada.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 119618963), opina pela denegação da segurança almejada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JOAQUINA FERMINA TEIXEIRA,
contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, consubstanciado na demora em analisar o pedido administrativo para atualização de dados protocolado no CAR Estadual nº MT160547/2018 vinculado ao imóvel da impetrante.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 30 da Lei nº 7.692/2002 do Estado de Mato Grosso, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual,
“será de 30 (trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa
”, podendo tal prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, pela autoridade competente (par. 2º).

Além disso, o artigo 37 da mesma legislação estadual estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial.

Em respeito ao princípio da razoabilidade e do que dispõe a referida Lei Estadual, não pode a Administração Pública postergar, indefinitivamente, a análise de requerimento administrativo, pois, compete a ela examinar os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/1999 e os artigos 5º, inciso LXXVII, e 37, ambos da Constituição Federal.

O artigo 36, inciso VI, da Lei 7.692/2002 afirma que deverá ser obedecido o prazo máximo de 5 (cinco) dias para decisões no curso do procedimento administrativo. Por sua vez, o artigo 37 da mesa lei, afirma que o prazo máximo para a decisão de requerimento de qualquer espécie será de 120 (cento e vinte) dias, em nome dos princípios da razoabilidade e da razoável duração do processo.

No caso dos autos, o
e-mail
juntado pela impetrante demonstra que, no dia 25/11/2021, foi solicitada informação relativa ao atual andamento do pedido administrativo para atualização do CAR Estadual sob o nº MT160547/2018, sem que qualquer resposta fosse obtida, sendo que, segundo informação repassada por telefone, o último andamento datava de 21/06/2021.

Assim, não há dúvida de que a Administração Pública tem o dever de fornecer os meios necessários para que o administrado possa realizar a sua atividade, bem como obter uma resposta do poder público quanto aos pedidos formulados. A inércia do administrador dá azo aos prejuízos relatados alhures.

Logo, ainda que se considerasse eventual prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação estadual, ou até mesmo o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 37, já teria havido descumprimento ao hiato estipulado em lei.

Ante o exposto,
concedo a segurança
vindicada, para determinar que a Impetrada proceda com a análise do pedido administrativo para atualização de dados referente ao CAR Estadual n. MT 160547/2018, vinculado ao imóvel da Impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

O ato contra o qual se volta a impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Não é ele o responsável pela demora na análise do pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

De fato, a verificação dos requisitos para inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR é atribuição do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, consoante estabelece o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.137, de 6 de outubro de 2021.

Art. 63 A Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural tem por missão promover o Cadastro Ambiental Rural - CAR e a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais de Mato Grosso, competindo-lhe:

I - analisar as informações do CAR e da regularização ambiental dos imóveis rurais;

II - produzir informações da regularização ambiental para subsidiar o planejamento da paisagem;

III - propor e participar da execução de projetos e atividades relacionados ao aprimoramento dos sistemas de informações utilizados pela Secretaria;

IV - coordenador a produção e divulgação das informações sobre o CAR e da regularização para uso do público interno e externo;

V - apoiar o CAR para pequenos produtores rurais;

VI - realizar acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural - CAR e da regularização ambiental no Estado;

VII - planejar e coordenar as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do Cadastro Ambiental Rural;

VIII - elaborar e aplicar indicadores de qualidade e produtividade das análises técnicas;

IX - validar as informações geoespaciais do cadastro ambiental rural e da regularização ambiental.

X - analisar, propor, desenvolver e executar projetos e atividades relacionados ao aprimoramento dos sistemas de informações e de tecnologia utilizados para o CAR e regularização ambiental;

XI - captar e acompanhar parcerias e planos de trabalho com organizações governamentais e não governamentais para o CAR e a regularização de imóveis rurais;

XII - propor e executar capacitação para o público interno e externo sobre o CAR e a regularização ambiental;

XIII - elaborar material para fins de divulgação e capacitação do CAR e da regularização ambiental para o público interno e externo;

XIV - executar atividades de apoio ao CAR e a regularização ambiental para pequenos imóveis rurais;

XV - produzir e disponibilizar informações sobre o CAR e a regularização ambiental.

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do impetrado, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ilegitimidade passiva
ad causam
).

É como voto.

EM 02 DE JUNHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

VINDOS DA SESSÃO VIRTUAL DO DIA 02.06.2022. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Egrégia Turma Julgadora:

A matéria já foi amplamente discutida na colenda Turma Julgadora, posto que
“a verificação dos requisitos para inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR é atribuição do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, consoante estabelece o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.137, de 06 de outubro de 2021”
, conforme foi muito bem colocado no voto subscrito pelo 5º Vogal.

Transcrevo exerto do voto mencionado, posto que a ele adiro sem quaisquer ressalvas:

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do impetrado, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ilegitimidade passiva
ad causam
).

Pelas razões e fundamentos transcritos, pedindo vênia ao douto Relator, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, em face da ilegitimidade passiva do Impetrado, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022